Tribunal: TJSP
Processo: 0001328-45.2016.8.26.0279
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Apelação. Estelionato. Sentença absolutória. Apelo ministerial. Pleito de procedência da ação penal. Impossibilidade. Acusado que, supostamente, teria adquirido um veículo e se hospedado em um hotel, apresentando comprovantes falsificados de transferência bancária. Contudo, restou comprovado nos autos tratarem-se de comprovantes idôneos, porém, de agendamento de transferência para data futura.

Ementa:
Apelação. Estelionato. Sentença absolutória. Apelo ministerial. Pleito de procedência da ação penal. Impossibilidade. Acusado que, supostamente, teria adquirido um veículo e se hospedado em um hotel, apresentando comprovantes falsificados de transferência bancária. Contudo, restou comprovado nos autos tratarem-se de comprovantes idôneos, porém, de agendamento de transferência para data futura. Situação análoga à do cheque pré-datado sem provisão de fundos. Ao aceitar o agendamento da transferência bancária, o ofendido aceitou simples promessa de pagamento, restando descaracterizado o delito patrimonial. Mero ilícito civil. Absolvição mantida. Apelo ministerial improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001328-45.2016.8.26.0279, da Comarca de Itararé, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado EVANDRO LUIS DE ALMEIDA
CARVALHAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo ministerial, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença atacada. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001328-45.2016.8.26.0279 -Voto no
2
Apelação criminal no 0001328-45.2016.8.26.0279
Comarca: Itararé
Apelante: Ministério Público
Apelado: Evandro Luís de Almeida
VOTO No. 22.461
Apelação. Estelionato. Sentença absolutória. Apelo ministerial.
Pleito de procedência da ação penal. Impossibilidade. Acusado
que, supostamente, teria adquirido um veículo e se hospedado em
um hotel, apresentando comprovantes falsificados de transferência
bancária. Contudo, restou comprovado nos autos tratarem-se de
comprovantes idôneos, porém, de agendamento de transferência
para data futura. Situação análoga à do cheque pré-datado sem
provisão de fundos. Ao aceitar o agendamento da transferência
bancária, o ofendido aceitou simples promessa de pagamento,
restando descaracterizado o delito patrimonial. Mero ilícito civil.
Absolvição mantida. Apelo ministerial improvido.
Pela sentença de fls. 261/265, proferida em
22/01/2020 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Jocimar Dal Chiavon, da 2a
Vara Judicial da Comarca de Itararé, a ação penal foi julgada
improcedente, com fundamento no art. 386, VII, do Código de
Processo Penal, absolvendo-se EVANDRO LUÍS DE ALMEIDA
CARVALHAES da acusação que lhe imputava a prática da conduta
prevista no art. 171, caput, do Código Penal.
Inconformado, o representante do Ministério
Público maneja o presente recurso de apelação, alegando ser o
conjunto probatório suficiente para a condenação do réu (fls.
271/276).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001328-45.2016.8.26.0279 -Voto no
3
A defensoria do réu se bateu pelo acerto do
decisum (fls. 285//294) e a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento ao apelo ministerial (fls. 307/311).
É o relatório.
Segundo consta da exordial acusatória, entre
os dias 22/11/2013 e 02/12/2013, o apelante se hospedou no
estabelecimento denominado Hotel Paraíso. Ao final da primeira
semana de hospedagem, o apelado conversou com um dos
proprietários do hotel e disse que permaneceria hospedado por mais
alguns dias. Todavia, Antônio solicitou ao réu que fizesse a quitação
dos dias anteriores.
EVANDRO,
então,
providenciou
um
comprovante de depósito bancário no valor de R$ 676,38, viabilizando
sua permanência no hotel.
Ademais, em 30/11/2013, o acusado dirigiu-se
ao
estabelecimento
comercial
denominado
Preto
Veículos,
negociando a aquisição de um automóvel Honda/Fit, pelo valor de R$
28.000,00. Na ocasião, o apelado apresentou ao vendedor um
comprovante de depósito bancário no valor de R$ 11.000,00,
logrando, assim, retirar o veículo da loja no mesmo dia.
Apurou-se, contudo, ter o réu se valido de
comprovantes bancários falsificados. Ao perceber a fraude, a
testemunha Rodrigo, vendedor do automóvel, conseguiu abordar o
acusado e reaver o veículo.
Por outro lado, em 02/12/2013, o acusado
logrou sair do hotel sem ser percebido, deixando de quitar as diárias e
demais despesas, causando prejuízo no valor de R$ 896,35.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001328-45.2016.8.26.0279 -Voto no
4
Eis os fatos constantes da denúncia.
Porém, as provas amealhadas não comprovam
a suposta fraude narrada pelo órgão ministerial.
Interrogado, o apelado negou a prática delitiva,
dizendo serem verdadeiros os comprovantes apresentados ao
proprietário do hotel e da loja de veículos. Disse estar previsto para
cair em sua conta bancária um valor que seria suficiente para cobrir
as transferências realizadas. Contudo, o depósito não foi feito, razão
pela qual ficou sem fundos na conta bancária, não sendo as
transferências concluídas pela instituição financeira.
A versão apresentada pelo réu encontra
respaldo nas provas.
Expedido ofício à Caixa Econômica Federal, a
instituição financeira confirmou possuir, o réu, conta bancária, cuja
numeração confere com aquela constante dos comprovantes de
transferência apresentados pelo acusado às vítimas.
Mister
anotar
que
os
comprovantes
de
transferência eletrônica se referem, em verdade, a comprovantes de
agendamento de transferência.
O primeiro documento, no valor de R$ 676,38,
apresentado ao proprietário do hotel, indica como data da operação
29/11/2013, contudo, aponta como data do débito 1o/12/2013. Ou
seja, a transferência foi agendada no dia 29 de novembro para ser
realizada no dia 1o de dezembro.
O mesmo se diga em relação ao documento
apresentado ao vendedor do veículo, no valor de R$ 11.000,00. Trata-
se de agendamento de transferência realizado em 30/11/2013,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001328-45.2016.8.26.0279 -Voto no
5
contudo, com data de débito prevista para 1o/12/2013.
Noutras
palavras,
os
documentos
apresentados às vítimas eram, de fato, verídicos, sem qualquer fraude
ou engodo, constando, expressamente, cuidar-se de agendamentos
para data futura.
Considerando o histórico policial do acusado,
não seria demasiado imaginar que, desde o início, o réu tinha
conhecimento da inexistência de fundos na data prevista para o débito
dos valores, porém, trata-se de pura ilação, insuficiente para o édito
condenatório.
O caso, portanto, deve ser equiparado à
situação do cheque pré-datado, aplicando-se o mesmo raciocínio,
analogicamente. Sobre o cheque pré-datado já nos manifestamos:
O título de crédito tem por característica
principal ser uma ordem de pagamento à vista.
Por isso, quando alguém aceita o cheque para
ser apresentado futuramente, em data posterior
à da emissão, está recebendo o título como
mera promessa de pagamento. Caso não seja
compensado, por falta de suficiente provisão de
fundos, é apenas um ilícito civil, mas não um
crime. (Código Penal Comentado, Forense,
nota 58 ao art. 171)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001328-45.2016.8.26.0279 -Voto no
6
É justamente esta a hipótese dos autos.
As vítimas ao aceitarem o comprovante de
agendamento de transferência bancária, receberam o documento com
simples promessa de pagamento, motivo pelo qual não está
caracterizada a fraude.
Desta feita, deve ser mantida a conclusão
absolutória. Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo ministerial, mantendo-se, na íntegra, a r.
sentença atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator